Tribunal: TJMT
Processo: 0010022-41.2013.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010022-41.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CRISTIANO BARBOSA PEREIRA - CPF: 018.254.271-86 (APELANTE), CRISTIANO BARBOSA PEREIRA - CPF: 018.254.271-86 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PROVIDO E O 2° PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO VEÍCULO – TERMO DE ENTREGA E CONFISSÃO DE DÍVIDA – PREVISÃO EXPRESSA QUANTO À PERSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELO PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
1o APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2oAPELO –PREJUDICADO.

A simples restituição do veículo, por meio do ‘termo de entrega amigável’, não implica a quitação total do débito decorrente do contrato de alienação fiduciária e, via de consequência, não desobriga o devedor de liquidar o saldo remanescente quando, vendida a coisa, o produto não bastar para a quitação do contrato.

Mostra-se legítima a restrição de nome no rol de inadimplentes, quando decorrente do exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DAYCOVAL S.A e CRISTIANO BARBOSA PEREIRA, visando reformar a sentença de ID. 96991545, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0010022-41.2013.8.11.0015, ajuizada pelo 2o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar inexistente o débito no valor de R$305,00 (trezentos e cinco reais); (ii) condenar o banco requerido ao pagamento de R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais), à título de indenização por danos morais e (iii) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 96991548, o réu, ora 1o apelante, aduz a regularidade da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, agindo no exercício regular do seu direito.

Assim, requer que o recurso seja provido para julgar improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Por outro lado, o autor, ora 2o apelante, requer a majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões de ID. 96999456 o banco requerido refuta,
in totum
, as alegações da parte contrária, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor firmou um contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta Honda CG Titan ES preta, placa JNQ-9320, no valor de R$8.200,00 (oito mil e duzentos) reais, e, em razão da parte autora não conseguir arcar com as parcelas convencionadas, as partes firmaram um termo de entrega amigável do bem.

A parte autora aduz que com a devolução do veículo teve a quitação integral da dívida, no entanto, o banco requerido incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$305,00 (trezentos e cinco reais).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o veículo em questão foi entregue pelo autor ao banco ante a impossibilidade em adimplir com o financiamento, visando amortizar o saldo devedor do aludido contrato, conforme termo de ID. 96991512.

Verifica-se que no referido termo restou consignado que:
“ ... declaram-se o EMITENTE e seus coobrigados (AVALISTAS e/ou GARANTIDOR)
conscientes da mantença de sua responsabilidade pela integral satisfação do crédito do CREDOR, se o valor obtido na venda do veículo não for suficiente para o pagamento de todas as despesas incorridas e para integral satisfação desse mesmo crédito.
”(destaquei).

Da análise detida dos autos, verifico que a motocicleta foi vendida, mediante leilão, pelo valor de R$3.255,00 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), conforme documento de ID. 96991519, e, foram quitadas apenas 4 (quatro) parcelas das 48 (quarenta e oito) convencionadas.

O art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que a entrega amigável do bem não induz à quitação integral do débito,
in

verbis
:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Portanto, verifica-se que a soma dos pagamentos efetuados à época da entrega do bem não eram suficientes à quitação do débito pendente, podendo o banco requerido proceder com a cobrança do saldo remanescente.

Ademais, consigno que consta na certidão de ID. 96991513, que o protesto no valor de R$305,00 (trezentos e cinco reais), ocorreu por falta de pagamento de cédula de crédito bancário, em razão de débito vencido em 20.05.2008 (parcela 05), ou seja, antes da entrega da motocicleta à instituição financeira, que ocorreu na data de 25.09.2008 (ID. 96991512).

Assim, não merece subsistir a alegação do autor de que a dívida foi quitada com a entrega amigável do veículo. Ademais, ainda que a instituição financeira tenha se comprometido a alertá-la a respeito da existência de eventual saldo devedor, foge de qualquer raciocínio lógico acreditar que a entrega do veículo quitaria integralmente a dívida.

Desse modo, não há que se falar em indenização decorrente de irregular inscrição ou manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, pois decorrente do exercício regular de direito.

Portanto, ausente o dano moral e o dever de indenizar.

Já decidi neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE RESTRIÇÕES – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TERMO DE DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO VEÍCULO – EXPRESSA PREVISÃO QUANTO A PERSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELO PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – COBRANÇA PELO BANCO – NÃO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O “termo de entrega amigável” do veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ante a impossibilidade de o devedor fiduciário adimplir as obrigações assumidas, não o desobriga de liquidar o saldo devedor remanescente quando, vendida a coisa, o produto não bastar para a quitação do contrato. Não se desincumbindo o devedor de demonstrar o adimplemento da dívida remanescente com o cedente ou ao cessionário, a negativação do nome a pedido do cessionário é legítima, uma vez que decorrente de exercício regular de direito, o que afasta o pleito indenizatório ante a inexistência de ato ilícito (TJ-MT - APL: 00132759520098110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/03/2016).”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E ACOLHENDO O PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO IMPRECISA QUANTO A QUITAÇÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA DE JUROS OBEDIENTES AOS LIMITES LEGAIS, AUSÊNCIA DE ANATOCISMO E SALDO DEVEDOR. TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL E CONFISSÃO DE DÍVIDA, FIRMADO PELO APELANTE, COM CLÁUSULAS CLARAS, DISPONDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE A CREDORA-FIDUCIÁRIA (APELADA) ALIENAR O VEÍCULO A TERCEIROS, PARA AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE.
HIPÓTESE EM QUE O PRODUTO DA ARREMATAÇÃO EM LEILÃO NÃO FOI SUFICIENTE PARA A AMORTIZAR INTEGRALMENTE A DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REGULARIDADE DA COBRANÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00018566120198190023, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 27/10/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020) - grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. TERMO DE ENTREGA DO BEM CONTENDO CONFISSÃO DE DÍVIDA DO DÉBITO REMANESCENTE. HIPÓTESE EM QUE O PRODUTO DA ARREMATAÇÃO EM LEILÃO NÃO FOI SUFICIENTE PARA A AMORTIZAR INTEGRALMENTE A DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA E REGULAR DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00178709320178190087, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 25/08/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao 1o apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, mantendo o valor fixado pelo Magistrado de primeiro grau, observada a assistência judiciária do autor.

Com isso, fica
prejudicada
a apreciação do 2o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021